Tribunal: STF
Processo: RHC 187960
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 536.583/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, dos crimes descritos no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal (segundo a denúncia, "o acusado foi preso em flagrante [..] quando trazia consigo, guardava e vendia, para fins de tráfico, 13,6g de cocaína, acondicionados em 22 tubos plásticos transparentes do tipo 'eppendorf'. O acusado se associou até o dia 25 de abril de 2017 a integrantes da facção criminosa 'Comando Vermelho', na qual ficava responsável pela venda do material entorpecente.").
    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, por unanimidade, proveu o apelo ministerial para condenar o recorrente às penas de 08 (oito) anos de reclusão, regime fechado, além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no piso, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sustentando, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal na condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06), haja vista a inexistência de elementos para que se reconhecesse a prática do crime, bem como a ausência de demonstração da estabilidade e da permanência para configuração do delito de associação para o tráfico. Requereu-se a concessão da ordem para que o recorrente fosse absolvido do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06. 
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE), não conheceu do habeas corpus.
    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 536.583/RJ, requerendo a reforma da decisão. Sobreveio, então, acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. FELIX FISCHER, que negou provimento ao recurso, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. IMERSÃO EM TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - A decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável entre a paciente e outros integrantes da associação criminosa "Comando Vermelho". 
    III - Na esteira da jurisprudência desta Corte, o acolhimento da pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico de drogas, implica imersão em todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa reitera o pedido de absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06). 
    Alega que "não houve qualquer investigação prévia à diligência que culminou na prisão do recorrente; não houve sequer menção a outro indivíduo junto ao recorrente no momento da prisão, e nem qualquer outra circunstância capaz de sustentar a ilação da ocorrência do delito em comento, tais como posse de rádio transmissor, caderno de anotações, posse de arma, e nem mesmo um mísero celular para o recorrente se comunicar com os apontados integrantes da associação criminosa.".
    Requer, assim, "seja provido o presente Recurso Ordinário em habeas corpus, para cassar a decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a decisão do Juízo de primeiro grau, proclamando a absolvição do recorrente quanto à condenação pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06), bem como afastou a alegação de insuficiência probatória. Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental. 
    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 94-100): 
    "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). 
    Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    Quanto a pedido absolvição do delito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento na inexistência de animus associativo permanente e duradouro, o eg. Tribunal de origem entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de associação para o tráfico imputado ao paciente. Destacam-se os seguintes trechos do voto condutor do v. acórdão de apelação: 
    "A materialidade e a autoria de ambos os delitos imputados na denúncia foram suficientemente comprovadas na hipótese dos autos, notadamente pelos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo – auto de prisão em flagrante (e-doc 6), registro de ocorrência (e-doc 8), termos de declaração (e-doc 10), auto de apreensão (e-doc 10), auto de encaminhamento (e-doc 10) e laudo de exame de material entorpecente (e-doc 18), que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da acusação. 
    Ao prestar depoimento em Juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar Marcos Oliveira Sá narra em detalhes toda a dinâmica dos fatos, inclusive a forma em que se deu a prisão em flagrante do acusado, em cuja posse a polícia apreendeu a cocaína descrita na denúncia, devidamente preparada para a disseminação ilícita na “Comunidade Ilha”, Comarca de Duque de Caxias. 
    O policial se encontrava em patrulhamento, na companhia de seu colega de farda, ao longo da Rua Seis, no interior da aludida comunidade, quando avistou o acusado num conhecido ponto de venda de drogas com uma sacola na mão. 
    Ao perceber a chegada da viatura policial, o apelado se desfez da sacola, jogando-a ao chão, enquanto caminhava na direção de outras pessoas que se encontravam nas proximidades do ponto onde fora avistado. 
    Na sequência, o policial Marcos recolheu a sacola com o material entorpecente e deu voz de prisão ao apelado, enquanto o outro policial dava cobertura à operação. 
    Indagado sobre o que estaria fazendo no local de sua abordagem, o acusado alegou que trabalhava há pouco tempo para a facção criminosa “Comando Vermelho” que domina o tráfico de drogas na “Comunidade Ilha”, onde exerce a função de “vapor”, vendendo entorpecentes a varejo, em contrapartida ao recebimento de determinada quantia em espécie. 
    O depoimento do policial militar Leandro da Silva, por sua vez, apresenta-se coerente e detalhado, em harmonia com as declarações de seu colega de farda. 
    O simples fato de alguns detalhes de seu depoimento não terem sido idênticos às suas declarações prestadas em sede policial não tem o condão de retirar a credibilidade da sua versão. 
    Isso porque a testemunha prestou declarações na 59ª Delegacia de Polícia imediatamente após o policial Marcos, de quem o escrivão simplesmente copiou o termo de declaração e o atribuiu ao policial Leandro, com a respectiva alteração de qualificação, como se verifica das fls. 04/05 (e-doc 10). 
    Logo, ao depor em Juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha apresentou a própria versão, cujos detalhes, ademais, se coadunam com o depoimento do policial Marcos. 
    Soma-se a isso o fato de o depoimento do policial Leandro ter sido prestado após o decurso de cerca de 01 ano e 02 meses da prática delitiva ora imputada, o que justifica, por si só, uma exposição dos fatos menos detalhada do que aquela prestada no dia da conduta criminosa, principalmente diante das dezenas ou centenas de diligências realizadas pela testemunha durante esse período. 
    Como assente na doutrina e na jurisprudência, a mera qualidade funcional das testemunhas não constitui, por si só, nenhum impedimento ou suspeição, não havendo, pois, motivo para se duvidar dos relatos dos agentes da lei. 
    Corrobora esse entendimento, o Enunciado nº 70 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, in expressi verbis: 
    O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. 
    Em seu interrogatório, o acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio, mas não apresentou nenhum elemento capaz de desconstituir as sólidas provas coligidas pelo Ministério Público. 
    Com isso, conclui-se, indubitavelmente, que o acusado faz parte de uma organização criminosa com vínculos permanentes e solidariedade de ação, na medida em que foi preso em flagrante num conhecido ponto de venda de drogas, dominado pela facção criminosa “Comando Vermelho”, quando trazia consigo, guardava e vendia, para fins de tráfico, 13,6g de cocaína, acondicionados em 22 tubos plásticos transparentes do tipo “eppendorf”. 
    Com efeito, seria absolutamente impossível comercializar drogas no local descrito na denúncia, sem estar associado a essa facção. 
    Logo, diante do irrefutável conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, correto se mostra o juízo de reprovação, o que torna, pois, impossível a absolvição do acusado de ambas as imputações delitivas. 
    O réu não faz jus à minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a qual traduz uma exceção à regra da criminalização do tráfico de drogas, cujo destinatário é o pequeno traficante, geralmente aquele que ingressa no comércio ilícito de entorpecentes para viabilizar o próprio consumo. 
    No caso vertente, dúvida não há de que o apelado se dedica à atividade criminosa, uma vez que restou comprovada a sua associação ao “Comando Vermelho”, ao ser preso em flagrante, repita-se, quando trazia consigo, guardava e vendia a varejo cocaína devidamente preparada para a disseminação ilícita na “Comunidade Ilha”, o que afasta a possibilidade de que o ele se valia do tráfico tão somente para sustentar o próprio consumo. 
    A certeza de que o acusado se dedica a atividade criminosa deflui de sua própria condenação nas penas do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. 
    [...]
    Como se verifica, a decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável entre a paciente e outros integrantes da associação criminosa "Comando Vermelho".
    Dessa forma, na esteira da jurisprudência desta Corte, o acolhimento da pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico de drogas, implica imersão em todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Nesse sentido:
    [...]
    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à suposta absolvição do recorrente pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 4 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente